Tribunal: STF
Processo: Inq 4781
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO INQUÉRITO. PEDIDO DE ACESSO À ÍNTEGRA DOS AUTOS. SÚMULA VINCULANTE 14. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS AINDA NÃO INCORPORADAS AO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ACESSO INTEGRAL CONCEDIDO AOS ELEMENTOS DE PROVA QUE DIZEM RESPEITO AO AGRAVANTE (APENSO 70 – PET 9005). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A Súmula Vinculante nº 14 foi firmada para assegurar ao defensor legalmente constituído o direito de pleno acesso ao inquérito (parlamentar, policial ou administrativo), mesmo que sujeito a regime de sigilo (sempre excepcional), desde que se trate de provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentados no próprio inquérito ou processo judicial (HC 93.767, Re. Min. CELSO DE MELLO).



    2. No caso dos autos, todavia, é inviável o acesso aos demais anexos dos autos como postulado pela defesa, pois existem diligências pendentes de realização ou ainda em curso.



    3. Foi concedido ao agravante o acesso integral ao “Apenso 70” (Pet 9.005/DF), cujas investigações a ele se referem.



    4. Agravo Regimental ao qual se nega provimento.